Tribunal: TCU
Processo: 019.665/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra decisão que julgou irregulares contas especiais dos responsáveis e lhes imputou débito em razão de irregularidades em contratos de patrocínio celebrados com a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Sérgio Veiga de Santana, ex-dirigente da organização da sociedade civil de interesse público Pangea - Centro de Estudos Socioambientais, e por Wilson Santarosa, ex-gerente executivo de comunicação institucional da Petrobrás, contra o Acórdão 4019/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator o Ministro Vital do Rego), que julgou irregulares contas especiais dos recorrentes e lhes imputou débito em razão da ausência de adequada prestação de contas de 3 (três) contratos de patrocínio celebrados entre a Petrobrás e a Pangea, entre junho de 2004 e dezembro de 2006, para implantação e consolidação da Rede de Cooperativa de Catadores para comercialização de materiais recicláveis no Estado da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 23, inciso II; 32, inciso I; e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, dar-lhes provimento, tornar sem efeito o item 9.3 do Acórdão 4019/2021-TCU-Primeira Câmara , julgar regulares com ressalvas as contas dos recorrentes e dar-lhes quitação; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão aos recorrentes, à Petrobrás e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.